Tribunal: TJSP
Processo: 2079150-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Habeas corpus –Tráfico de entorpecentes – Impetração visando à concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Ausência de indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional – Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Ordem

Ementa:
Habeas corpus –Tráfico de entorpecentes – Impetração visando à concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Ausência de indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional – Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Ordem denegada.